Tribunal: TJBA
Processo: 8001560-13.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001560-13.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KARLA LINARIA DOS SANTOS CHAGAS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Karla Linaria dos Santos Chagas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, tendo em vista a falta de comprovação de negativa administrativa e ausência dos requisitos legais para concessão dos insumos pleiteados. A autora, portadora de Diabetes Mellitus tipo I, pleiteia o fornecimento do aparelho “FreeStyle Libre” e sensores de glicemia pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal centra-se na adequação da extinção do processo sem resolução de mérito, considerando a ausência de oportunidade para a correção dos vícios apontados na petição inicial e a negativa indireta de fornecimento dos insumos pelo SUS.

III. Razões de decidir

O princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado no art. 4º e no art. 321 do Código de Processo Civil, impõe que o juiz conceda à parte oportunidade de emendar a inicial quando constatada a ausência de documentos essenciais.

A ausência de intimação para corrigir a inicial configura cerceamento de defesa e viola os princípios da cooperação processual e da não surpresa (arts. 9º, 10 e 76 do CPC/2015).

A jurisprudência consolidada (Tema 106/STJ e Tema 1.234/STF) determina que a análise dos requisitos para fornecimento de tratamento médico não padronizado pelo SUS deve ser realizada no mérito da causa, e não como condição de admissibilidade.

A documentação apresentada pela apelante, incluindo parecer técnico do NatJus e relatórios médicos, indica a necessidade dos insumos pleiteados e a ausência de fornecimento pelo SUS, justificando o regular prosseguimento da ação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de documentos comprobatórios sem prévia intimação para correção caracteriza
error in procedendo,
violando o princípio da primazia da decisão de mérito.

2. A análise dos requisitos para fornecimento de insumos médicos não padronizados pelo SUS deve ocorrer no mérito da ação, não sendo causa de inadmissibilidade da demanda.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 9º, 10, 76, 139, IX, 317, 321 e 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50001926220198130188; TJ-GO, Apelação Cível nº 5331655-41.2023.8.09.0051; Tema nº 106/STJ; Tema nº 1.234/STF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001560-13.2024.8.05.0088
, que figuram como parte recorrente
KARLA LINARIA DOS SANTOS CHAGAS
e parte recorrida
MUNICÍPIO DE GUANAMBI e ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
, nos termos do voto do eminente Relator.